Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n. 1000496-35.2020.811.0032, manejada por JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA, deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado proibitório para que o réu, ora agravante, se abstenha de explorar, adentrar ou realizar qualquer ato que possa macular o exercício pleno da posse do autor, ora agravado, na área descrita na inicial, sob pena de multa pecuniária.
Para tanto, o agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de proteção possessória, sobretudo porque, embora portador do título de domínio, o agravado nunca exerceu a posse na porção de 13, 1539 hectares, matriculada sob o n. 12.512.
Pondera que é proprietário da Fazenda Lagoa Serena desde o ano de 2016, a qual remonta em sua origem de posse e domínio incontestes há mais de 50 anos, havendo mútuo respeito dos confinantes, inclusive na pequena porção de área alegada pelo agravado, que divisa com as terras do Sr. Nenésio Faustino Mendes.
Afirma que, desde a aquisição, realizou importantes investimentos na propriedade e que o suposto esbulho/ameaça trata-se, na verdade, de serviço de aceiro nas cercas antigas de divisa, anualmente realizada para a prevenção de fogo no período da seca, local onde o agravado nunca exerceu posse alguma.
Aduz que as provas documentais apresentadas pelo agravado, além de conterem indícios de falsidade, não revelam o exercício pretérito da posse, bem como que a única testemunha compromissada ouvida na audiência de justificação determinada nos autos do RAI n. 1022124-79.2020.8.11.0000 confirmou o abandono da área que o agravado diz estar ocupando.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere da decisão de base, a liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor do agravado, justamente porque ele comprovou de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, acostando aos autos matrícula imobiliária, o cadastro de imóvel rural e a certidão negativa de tributos municipais, além do boletim de ocorrência que demonstra, a princípio, a prática do esbulho e a sua respectiva data, conforme documentos acostados à id. 86969991 - Pág. 34 e ss.
Soma-se a isso, o fato de a decisão ter sido deferida mediante audiência de justificação prévia, oportunidade em que foram colhidas provas testemunhais que, por sua vez, reforçaram a prova fática do exercício da posse pelo autor, ora agravado.
Dessa feita, havendo indícios de que o autor/agravado exercia a posse na área, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.